Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-29.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704873-29.2025.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISELE DO CARMO MARTINS FERNANDES EMBARGADO: CLINISAN CLINICA MEDICA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 77398523, opostos em face da decisão, ID 76671696, que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, a embargante alega omissão quanto a análise da sua real situação financeira, na decisão que tornou deserto o recurso. Afirma que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça desde a interposição do Recurso Inominado, e que o erro anterior na juntada de documentação não se deu por desídia, mas sim por dificuldade operacional em cumprir a exigência. Anexa nova documentação e requer que seja sanada a omissão quanto a análise de sua situação financeira, para fins de concessão da gratuidade de justiça. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a reversão da decisão que tornou deserto o recurso, e a revogação da condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas, ID 77388385. A embargada requer a rejeição dos embargos de declaração, pois não apontam contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo apenas a demonstração do inconformismo da parte recorrente, ora embargante. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante tão somente reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão ou contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Neste sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC⁄2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e⁄ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016 , DJe 17/08/2016)”. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) É importante salientar que a embargante apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento das decisões ID 75944919, e ID 76404328. Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 76671696, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito